Tribunal: TJMT
Processo: 1016740-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016740-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), ANGELA MARIA BORGES DOS SANTOS - CPF: 946.035.291-04 (AGRAVADO), APARECIDA INACIO CARDOSO - CPF: 632.664.151-91 (AGRAVADO), HELIO PASSELE RAMOS - CPF: 593.467.791-87 (AGRAVADO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), RAIMUNDA NONATA DE JESUS ARAUJO BORGES - CPF: 223.170.071-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

PENHORA DE SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Por expressa previsão do artigo 833, IV, do CPC, é vedada a penhora de verba de natureza salarial, salvo exceções previstas no §2o.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os valores abaixo do limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta bancária vinculada à conta poupança, são impenhoráveis.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1016740-67.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, em Ação de Execução, determinou
a liberação dos valores bloqueados em conta bancária da executada APARECIDA INÁCIO CARDOSO
.

A agravante alega que o feito tramita há mais de cinco anos e até o momento não obteve êxito na constrição de bens dos executados.

Diz que a devedora não comprovou que os valores penhorados são provenientes do seu salário informal (art. 833, inciso IV do CPC).

E mais,
a Agravada APARECIDA INÁCIO CARDOSO carreou aos autos declarações e recibos de transferências que não comprovam suas alegações, apenas deixam claro e evidente de que a Executada era mesmo a destinatária de todo o dinheiro penhorado e de que o mesmo seria utilizado para gastos pessoais
.

Efeito suspensivo indeferido (ID 141170688).

Agravo Interno no ID 143073190.

Contraminuta ao Agravo Interno no ID 145859174 e decurso do prazo para responder ao Agravo de Instrumento certificado no ID 147282698.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 833 do CPC estabelece limitações à penhora a fim de preservar a dignidade material de quem deve, evitando que o processo executivo represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

O STJ já pacificou que
“
todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos,
mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis
”

(AgInt no AREsp n. 2.003.094/SP) e que
“
é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito”
. (REsp n. 978.689/SP).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.718.297/SP. Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 18/8/2021)
.

E ainda:

AgInt no REsp 1573573/RJ;

AgRg no AREsp 712.651/DF;

AgRg no AREsp 637.440/DF;

AgInt no REsp n. 1035207/SP.

Deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
É vedada a penhora de verba de natureza salarial, conforme inciso IV do art. 833 do CPC, salvo as exceções contidas no §2o.
(N.U 1009334-29.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

E também:

AI 1008320-78.2019.8.11.0000;

AI 1008489-94.2021.8.11.0000;

AI 1004091-80.2016.8.11.0000;

AI 1006334-21.2021.8.11.0000;

AI 1006327-29.2021.8.11.0000;

AI 1004373-45.2021.8.11.0000;

AI 1013962-32.2019.8.11.0000;

AI 1013963-17.2019.8.11.0000;

AI 1022637-47.2020.8.11.0000;

AI 1010583-83.2019.8.11.0000;

AI 1001354-65.2020.8.11.0000.

Embora não se desconheça o entendimento de que “
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
”

(REsp n. 1547561/SP), o STJ também já consignou que “
é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando,
concretamente
, ficar demonstrado nos autos que tal medida não

compromete a subsistência digna do devedor e sua família
” (REsp 1806438 / DF – destaque original).

A agravada impugnou a penhora descrevendo a origem dos montantes depositados na sua conta-corrente e juntou os respectivos comprovantes, que evidenciam que tiveram origem do seu trabalho e do seu marido no ferro velho que possuem (“Ferro Velho do Hélio”).

Por outro lado, a agravante arguiu que “
a Agravada APARECIDA INÁCIO CARDOSO carreou aos autos declarações e recibos de transferências que não comprovam suas alegações, apenas deixam claro e evidente de que a Executada era mesmo a destinatária de todo o dinheiro penhorado e de que o mesmo seria utilizado para gastos pessoais
”
.
(ID 140281686, pág. 10), no entanto não trouxe nenhuma prova para desconstituir as produzidas pela agravada e nem demonstrou que a penhora desse montante não representaria prejuízo à sua subsistência. E mais, não ocorre na hipótese nenhuma das exceções previstas no §2o, do art. 833, do CPC.

Dessa forma, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso para manter a decisão que determinou a liberação da penhora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022